Tribunal: CARF
Processo: 11618.721105/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11618.721105/2012-14
ACÓRDÃO
2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO DANTAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES. CORRESPONDÊNCIA
OFICIAL ENVIADA PELA FONTE A DAR CONTA DA RETENÇÃO REGISTRADA
EM PAGAMENTOS EXTRA-FOLHA. POSSIBILIDADE.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente,
(a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída
por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos
alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no
respectivo título.
Documentação oficial enviada pela fonte pagadora, a dar conta do modo
como essas retenções foram realizadas, dada a necessidade de
pagamentos “extra-folha”, é documento hábil a essa comprovação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
2
Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 3 a 6, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao ano-calendário de 2010, exercício 2011, no valor
de R$ 979,80, acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até
30/03/2012), perfazendo um crédito tributário total de R$ 1.814,78.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal,
fl. 4, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 3.562,89, por
falta de comprovação.
3. Devidamente cientificado da autuação em 26/03/2012, fl. 7, o contribuinte
apresentou, em 28/03/2012 a impugnação de fl. 2 para alegar que:

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
3

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
As importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia somente podem
ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda se respaldadas em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 04/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/10/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

VOTO
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não obstante entendimento em sentido contrário, formado por ocasião do exame de
recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta 2a Seção, observo que esta 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação quanto à impossibilidade de exame de
nova documentação apresentada pelo recorrente, se ausente uma das hipóteses legais permissivas,
interpretadas apenas com base no texto do Decreto 70.235/1972, sem a influência do CTN.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY, em assentada anterior:

A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
4
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.

Ressaltado meu entendimento divergente, baseado na leitura dos arts. 142, par. ún.,
145, III e 149 do CTN, e art. 50 da Lei 9.784/1999, associados à Súmula 473/STF, por força do
Princípio do Colegiado, alinho-me à orientação que considera inadequada a apresentação de
documentação por ocasião da interposição do recurso voluntário.
Nessa linha, somente é cabível a apresentação posterior de documentos já
existentes por ocasião da impugnação, se eles se destinarem a contrapor argumentação também
inovadora, surgida originariamente por ocasião do julgamento da impugnação.
A propósito, transcrevo a seguinte ementa:

Numero do processo:10120.012284/2009-11
Turma:Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Wed Oct 27 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação:Tue Mar 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2007 DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RAZÕES PARA
REJEIÇÃO DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO
SURGIDAS DURANTE O RESPECTIVO JULGAMENTO. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONJUNTAMENTE COM O RECURSO VOLUNTÁRIO PARA
CONTRAPOSIÇÃO ESPECÍFICA À FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA PELO COLEGIADO
PRIMEIRO. POSSIBILIDADE.
Em regra e sob pena de preclusão, compete ao impugnante apresentar toda a
documentação necessária para subsidiar suas alegações juntamente com a
impugnação (art. 16, §§ 4o, 5o e 6o do Decreto 70.235/1972). Não obstante, a
legislação de regência permite a apresentação superveniente de documentação,
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
5
na hipótese desta se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Cabe a apresentação de acervo documental destinado a contrapor-se à
fundamentação específica inaugurada durante o julgamento da impugnação.
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS INVALIDADOS POR DEFICIÊNCIA FORMAL DA
DOCUMENTAÇÃO. GLOSA DECORRENTE DA FALTA DE INDICAÇÃO DOS
REQUISITOS
ELEMENTARES.
FALHA
PARCIALMENTE
SUPRIDA.
O
único
fundamento adotado para a glosa das despesas médicas foi a ausência de
requisitos formais da documentação inicialmente apresentada (art. 80 do Decreto
3.000/1999). Suprida parcialmente a deficiência formal, deve-se reconhecer o
direito às despesas realizadas com tratamento médico.
Numero da decisão:2001-004.652
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos,em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário de modo a reformar o r. acórdão-recorrido tão-somente na parte em
que manteve a proibição (“glosa”) do emprego das despesas para pagamento de
serviços de psicologia feitos durante o ano de 2006 em benefício de Kamylla
Franco Peres Campos (CPF 730.695.821-68; CRP 09/4695), no valor de R$
8.000,00 (oito mil reais). Em consequência, determino à d. autoridade fiscal que
proceda ao recálculo do valor do tributo devido a título de IRPF incidente sobre os
fatos havidos em 2006 e oferecidos ao ajuste anual em 2007, com o
reconhecimento do direito à dedução indicada. (documento assinado
digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado
digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a) Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator:THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

No caso em exame, a glosa foi motivada por insuficiência documental (fls. 04):

Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública. Glosa
do valor de R$ ******.***3.562,89, indevidamente deduzido a'título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão, legal para sua dedução. DE ACORDO COM OS COMPROVANTES
APRESENTADO, O VALOR DA PENSÃO "E R$ 12.208,63.

As razões de impugnação pleitearam um reexame dos documentos já apresentados
à fiscalização, com o esclarecimento de que o pagamento dos valores ocorreu por retenção em
pagamento extra-folha (fls. 02):

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
6
Infração:
Dedução
Indevida
de
Pensão
Alimentícia
Judicial
Valor da Infração: R$ 3.562,89.
O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
Trata-se de dedução autorizada pela fonte pagadora Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil - Previ, conforme comprovante complementar de
16.03.2011, anexo por cópia. O valor refere-se a pensão alimentícia paga extra
folha, através da rede bancária, ao beneficiário S. A. R., CPF 690.956.714-53, que
por falha de processamento da Previ não consta no documento da fonte pagadora
(quadro 3, linha 4), conforme item 2 do documento. O valor deduzido a título de
pensão foi então de R$ 3.562,89 (comprovante complementar Previ) + R$
11.542,65 (documento da fonte pagadora Previ) + R$ 665,98 (documento da fonte
pagadora INSS), perfazendo o total de R$ 15.771,52, tudo comprovado com
documentos autênticos e idôneos, e que já haviam sido anexados ao Termo de
Atendimento n° 2011/10000015437, de 03.02.2012.

Por seu turno, o órgão julgador de origem exigiu a comprovação do “efetivo
pagamento”:

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
Da dedução de Pensão Alimentícia Judicial:
5. Relativamente à dedução de pensão alimentícia, o art. 78 do Decreto no
3.000/1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), esclarece que:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução,
relativa ao mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2oO valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de
seu pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
7
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título
de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com educação
(art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
6. No caso concreto, o contribuinte anexou ao processo à fl. 10 cópia de parte da
decisão judicial, datada de 08/02/2010, determinando o pagamento mensal de
30% dos proventos alimentante, a partir da citação, mediante desconto em folha
de pagamento. Ademais, foram anexados, às fls. 8 e 9, os Comprovantes de
Rendimentos, emitidos pelas fontes pagadoras Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil e Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
comprovando, respectivamente o desconto de R$ 11.542,65 e R$ 665,98, a título
de pensão alimentícia, o que totaliza o montante de R$ 12.208,63.
7. Consta ainda à fl. 10 cópia de documento emitido pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil nos seguintes termos:

8. Por fim, o contribuinte anexou às fls. 12 e 13 cópia dos Ofícios n. 73/2010 e
74/2010 dirigidos ao INSS e Previ, datados de 23/02/2010, solicitando o desconto
em folha de 30% dos proventos do contribuinte, excluído os descontos
obrigatórios de Imposto de Renda e Previdência, a título de pensão alimentícia em
favor de Suely Aragão Rodrigues.
9. Entretanto não consta dos autos qualquer documento comprobatório do
efetivo pagamento do valor de R$ 3.562,89, a título de pensão alimentícia. Como,
no documento de fl. 10, a própria Previ declarou que esta verba transitou em sua
folha de pagamento, o contribuinte poderia ter apresentado cópia dos seus
comprovantes mensais de rendimentos e/ou de seus extratos bancários,
comprovando o valor efetivamente retido.
10. Desta forma, entendo que não foram atendidos os requisitos legais para a
dedutibilidade da pensão alimentícia no valor de R$ 3.562,89.

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
8
A rigor, entendo que a decisão de origem adotou fundamento ausente do ato
administrativo da glosa, que nada diz sobre a comprovação da efetiva retenção.
De todo o modo, os documentos apresentados por ocasião da impugnação já
permitiriam constatar a retenção:

CARTA DA GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS E
RENDAS (fls. 10):

1. Os assistidos que pagam pensão alimentícia sobre o beneficio do INSS fora do
convênio, através da rede bancária, têm direito a dedução deste montante em
sua declaração de ajuste anual.
2. O montante da verba C409 — INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO, transitado
em sua-folha de pagamento durante o ano de 2010 foi de R$ 3.562,89. Esse valor
não consta no Quadro 3, Linha 04, do formulário encaminhado pela Previ.

Adicionalmente, para os colegas que eventualmente entenderem insuficiente essa
informação oficial da Previ, mas terem por cognoscíveis os documentos juntados por ocasião da
interposição do recurso voluntário, aponto os seguintes elementos:

RESPOSTA PREVI/GEPAB /2012/000316 (fls. 80):

Conforme informado pela PREVI, por meio da correspondência de 16/03/2011, o
valor de R$ 3.562,89, relativo à verba C409 — INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO,
não constou do Quadro 03, Linha 04, do Comprovante de Rendimentos que lhe foi
encaminhado para subsidiar a confecção da declaração de ajuste anual do
imposto de renda, ano calendário de 2010, uma vez que a PREVI não detinha os
dados relativos aos beneficiários das pensões alimentícias pagas pelo INSS,
recebendo apenas os correspondentes valores para mero trânsito em folha de
pagamento.
Informamos, que após diversas tratativas entre a PREVI e o INSS, para o ano
calendário de 2011 os valores que transitam na folha de pagamento sob a verba
C409 — INSS PA PAGA FORA DO CONVÊNIO passaram a compor, a título de
dedução, a base de cálculo do benefício do INSS para fins de apuração do IR,
como também seu Comprovante de Rendimentos (Campo 3.04 e Campo 07), para
fins de confecção da declaração de ajuste anual.
Portanto, para os anos-calendários anteriores a 2011, tais informações podem ser
comprovadas diretamente em seu Demonstrativo de Rendimentos (Espelho), por
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
9
meio das Verbas C409 e C413 (13° salário), como também podem ser confirmadas
diretamente com o INSS, para fins de comprovação junto a Receita Federal.

O recorrente não apresentou uma tabela sintética a referenciar valores e
documentos, o que levaria aqueles que conhecerão desse novo acervo probatório a realizar essa
apuração individual e manualmente.
Não obstante, porquanto desnecessária, dado que a motivação e a fundamentação
de meu voto têm por base exclusiva o documento já apresentado junto com a impugnação (fls.
10), eis os dados compilados, para auxiliar essa consulta:

Fls.
Descrição
Período
Valor
49
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO
04/2010
R$ 391,99
49
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO
05/2010
R$ 391,99
50
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO
06/2010
R$ 391,99
51
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENTO
07/2010
R$ 391,99
52
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENTO
07/2010
R$ 5,83
52
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENTO
08/2010
R$ 397,82
53
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENTO
09/2010
R$ 397,82
54
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO
10/2010
R$ 397,82
55
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENIO
11/2010
R$ 397,82
56
C409 INSS-P.A. PAGA FORA CONVENTO
12/2010
R$ 397,82
TOTAL

R$ 3.562,89

Registro que os erros cometidos pela aplicação de OCR foram mantidos, para
facilitar eventual busca nos autos, pelo ferramental textual (Ctrl+L ou F, a depender da língua do
sistema operacional).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.126 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11618.721105/2012-14
10

Fl. 119
DF CARF MF
Original